Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de decisão que julgou improcedente o pedido de redução dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto ao entendimento de que cada genitor deverá arcar com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade financeira.
III.. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada pelo embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Constatada a inexistência dos vícios apontados no acórdão, percebe-se que o real interesse da embargante/apelante é a de forçar o reexame de provas e a rediscussão sobre as matérias já decididas no julgamento, tentando atribuir efeitos infringentes a seu recurso, que se mostram inapropriados ao caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.